Tribunal: CARF
Processo: 10166.730778/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.730778/2014-11
ACÓRDÃO
2402-013.395 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERNANDA MARSARO DOS SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. SUMULA
CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos
não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios
adicionais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, conhecer do recurso
voluntário interposto e rejeitar a preliminar suscitada para, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Correa Lisboa,
Gregorio Rechmann Junior, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano,
Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.395 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730778/2014-11
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10166.730778/2014-11, em face do acórdão no 03-79.771, na qual os membros daquele colegiado
entenderam por julgar procedente em parte a impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida por Auditor-Fiscal da
DRF/Brasília/DF, notificação de lançamento referente ao Imposto de Renda
Pessoa Física, exercício 2012, ano-calendário 2011. Foi apurado imposto
suplementar no valor de R$ 9.097,00, acrescido de multa de ofício e juros de
mora.
O lançamento decorreu da constatação da seguinte infração:
- DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS Dedução indevida de despesas
médicas, sendo glosadas as seguintes despesas: Kelly Morgana Benevides Parreira
- R$ 100,00; Humana Clínica da Saúde Ltda - R$ 800,00; Cardiograma Centro de
Cardiologia - R$ 90,00; Sebastião José dos Santos - R$ 10.090,00; Fabiana Marsaro
dos Santos - R$ 22.000,00. Valor glosado: R$ 33.080,00.
Complementação da Descrição dos Fatos Por intermédio do Termo de Intimação
2028/2014, datado de 25/06/14, contribuinte foi intimada a apresentar
comprovantes de pagamento de todas despesas médicas declaradas no exercício
de 2014, e comprovar EFETIVO PAGAMENTO das despesas declaradas em nome
de Sebastião José dos Santos e Fabiana Marsaro dos Santos. Termo de Intimação
retornou com aviso: mudou-se. Contribuinte intimado via edital 221, 17/09/14.
Tendo em vista que nada foi apresentado a esta fiscalização, procedeu-se à glosa
do valor total das despesas médicas declaradas e não comprovadas.

Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012 DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO PARCIAL. DESPESAS MEDICAS.
DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
EFETIVO PAGAMENTO.
Acórdão desprovido de ementa conforme disposto no art. 2o da Portaria RFB no
2.724, de 27 de setembro de 2017 (DOU de 29/09/2017).
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.395 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730778/2014-11
3
Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese 1) a desnecessidade de
apresentação do comprovante de pagamento; 2) a devida comprovação da despesa médica
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço do recurso
voluntário.
Em que pese o contribuinte tenha arguido preliminar recursal, percebe-se que a
mesma se confunde com o mérito, qual seja, a necessidade de se comprovar o efetivo pagamento
da despesa médica para que a mesma seja aceita como despesa dedutível no Imposto de Renda
de Pessoa Física.

Da Comprovação de Pagamento da Despesa Médica

Sustenta a recorrente que a apresentação de recibos médicos são suficientes para a
comprovação da despesa médica dedutível, não sendo necessária a comprovação do efetivo
pagamento.
Este, de fato, foi o fundamento para manutenção da glosa pela decisão recorrida,
sobre as seguintes despesas:
- Sebastião Jose dos Santos: R$10.000,00 – Não comprova o efetivo pagamento
- Fabiana Marsaro dos Santos: R$22.000,00 – Não comprova o efetivo pagamento
Salienta-se que, em sede recursal, não demonstra, novamente, o efetivo
pagamentos destes valores, mantendo-se afirmação da desnecessidade desta comprovação.
Primeiramente, antes da análise do mérito, cumpre destacar a previsão da Súmula
CARF no 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Assim, válida a exigência por parte da administração da comprovação do efetivo
pagamento.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.395 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730778/2014-11
4
Em que pese a juntada de extratos bancários que, na visão do contribuinte
comprovariam o efetivo pagamento, não há como identificar nos mesmos a comprovação dos
fatos.
Percebe-se dos autos que não há, de fato, comprovação do efetivo pagamento,
razão pela qual correta a glosa realizada pela fiscalização.
Neste mesmo sentido:
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, desde que devidamente comprovados. A dedução das despesas
médicas é condicionada a que os pagamentos sejam devidamente comprovados
com documentação idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição
no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata
pertinente, esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Falta de comprovação do
efetivo pagamento. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO
DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
SUMULA CARF 180. Para fins de comprovação de despesas médicas, a
apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais.
Número da decisão: 2102-003.352

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, desde que devidamente comprovados. A dedução das despesas
médicas é condicionada a que os pagamentos sejam devidamente comprovados
com documentação idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição
no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata
pertinente, esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Falta de comprovação do
efetivo pagamento na espécie. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180. Para fins de comprovação de despesas
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.395 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730778/2014-11
5
médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais. ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL Ano-calendário: 2008 NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se cogita a nulidade processual, nem a nulidade do ato administrativo de
lançamento quando o lançamento de ofício atende aos requisitos legais e os autos
não apresentam as causas apontadas no artigo 59 do Decreto no 70.235/1.972.
Número da decisão: 2201-011.698

Conclusão
Ante o exposto voto por conhecer do recurso voluntário interposto e rejeitar a
preliminar suscitada para, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 347
DF CARF MF
Original